Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747119-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON GOMES DE MENEZES AGRAVADO: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: AIRTON GOMES DE MENEZES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator